Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-19.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001338-19.2017.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BLAIRO BORGES MAGGI;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Blairo Borges Maggi contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o agravante e outros, decretou a indisponibilidade de bens.
Assegura que a prova do suposto ato de improbidade está fundamentada tão somente na declaração de Júnior Mendonça, o qual, por sua vez, alega ter ouvido de terceiro; logo, “não há sequer indícios mínimos da prática ou autoria de supostos atos ímprobos”.
Assevera que o corréu Sérgio Ricardo de Almeida foi nomeado ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, em 14 de maio de 2012, pelo que inexiste “possibilidade jurídica alguma de Blairo Maggi ter praticado ato ímprobo relativo à ‘compra e venda’ de vagas no Tribunal de Contas do Estado, pois à época da nomeação já estava afastado do cargo de Governador de Estado há mais de dois anos”.
Afiança que não há prova de que teria “(i) incentivado, (ii) autorizado e (iii) participado do esquema, bem como (iv) determinado pagamentos, e (v) induzido a aposentadoria compulsória do Conselheiro Alencar Soares Filho”.
Afirma que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso “é formado unicamente pelo compartilhamento de provas da Operação Ararath oriundo da Justiça Federal e do Inquérito 3842 (STF) que apurava o envolvimento do agravante nos fatos articulados”, razão pela qual inexiste fato novo a possibilitar o recebimento da inicial.
Acentua que o decreto de indisponibilidade de bens para ressarcimento dos prejuízos, em tese, causados ao erário, só é admitido se demonstrada à ocorrência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; todavia, “não há qualquer comprovação da existência do ato tipo por ímprobo, do nexo de causalidade entre estes e a suposta conduta do Agravante, muito menos da justa causa à decretação da indisponibilidade cautelar dos bens”.
Requer o provimento do recurso.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo interno, manteve a decisão unipessoal do Desembargador Márcio Vidal, em substituição legal da relatora primeva, que reconheceu a minha prevenção para relatar o recurso (Id. 1391658).
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do relator Ministro Manoel Erhardt, declarou prejudicado o agravo interno interposto no recurso especial no 1735949/MT (Id. 99840462).
Devolvidos os autos ao Tribunal, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos determinou a redistribuição à minha relatoria (Id. 103753984).
Determinei a autuação do incidente de exceção de suspeição, em autos apartados (Id. 105696492).
Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 107124455), a requerer o prosseguimento do feito.
É o relatório.
De início, constato que, o eminente relator do incidente de exceção de suspeição, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, homologou o pedido de desistência nos seguintes termos:
[...] Com esses fundamentos, sem maiores delongas acolho o pedido de desistência formulado pelo Excipiente a fim de extinguir o incidente de exceção de suspeição, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1019128-74.2021.8.11.0000, Id. 107996983 – fls. 2).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator